Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700615-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA LOPES APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO Ao apelante, para indicar novo endereço do apelado, vez que não foi possível localizá-lo no endereço indicado na petição inicial (ID 58740561). Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES